Tribunal: TJSP
Processo: 1064038-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços médico/hospitalar – Internação em hospital particular, em razão do grave estado de saúde do marido da ré/apelante – Ré que assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos valores cobrados como contraprestação dos serviços prestados (internação, exames, procedimentos, medicação, consultas médicas e materiais) – Estado de perigo não caracterizado –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços médico/hospitalar – Internação em hospital particular, em razão do grave estado de saúde do marido da ré/apelante – Ré que assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos valores cobrados como contraprestação dos serviços prestados (internação, exames, procedimentos, medicação, consultas médicas e materiais) – Estado de perigo não caracterizado – Ré/apelante que está obrigada a efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados – Precedentes, inclusive desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado – Provas dos autos que revelaram que foram prestadas as devidas informações – Inviabilidade de revisão do débito com base na tabela do SUS – Recurso não provido com majoração dos honorários recursais – Art. 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.